Tribunal: TJBA
Processo: 8016076-62.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016076-62.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANA LIMA PAZ e outros

Advogado(s):

APELADO: PARQUE VIVER SPE LTDA

Advogado(s):MAIRA COSTA MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO. NEGATIVA GERAL. INAPLICABILIDADE NA EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL. PLANILHA DE DÉBITOS. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A citação por edital é válida quando esgotados os meios razoáveis e proporcionais para localização dos executados, incluindo consultas ao sistema INFOJUD e mandados por oficial de justiça, não se exigindo o exaurimento absoluto de todas as possibilidades, inclusive do sistema SISBAJUD.

2.
O termo de confissão de dívida, regularmente assinado pelos devedores e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial hábil, nos termos do art. 784, III, do CPC. Súmula 300 do STJ.

3.
A tese da negativa geral, embora aplicável ao curador especial na fase de conhecimento (art. 341, parágrafo único, CPC), não se aplica aos embargos à execução, pois há pré-constituição do crédito pelo título executivo, cabendo ao executado provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, CPC).

4.
Não incide o Código de Defesa do Consumidor em relação jurídica decorrente de pacto entre particulares, sem características de relação de consumo, regida pelo Código Civil.

5.
Planilha demonstrativa que discrimina as parcelas em aberto e o valor total da execução atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (art. 783, CPC).

6.
Inexistindo prova robusta do alegado excesso de execução, mantém-se o valor executado que representa valores consolidados e reconhecidos pelas partes no termo de confissão de dívida.

7.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8016076-62.2024.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante
s

LUANA LIMA PAZ e RICARDO SANTOS FREITAS
,
representados pela Curadoria Especial da Defensoria Pública do Estado da Bahia

e apelada

PARQUE VIVER SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora